Tribunal: TJES
Processo: 5008217-79.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008217-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008217-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
, por inconformismo com a decisão acostada no mov. 36.1 da Execução Penal nº 2000932-87.2021.8.08.0011, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – SEEU, que determinou a retificação do cálculo de pena, para fins de reconhecer que a condição de reincidente do apenado deve incidir sobre todas as condenações, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.

Em razões recursais sediadas no mov. 59.2, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que não seja reconhecida a reincidência como condição pessoal e, por conseguinte, para que seus efeitos não incidam sobre o total de penas dos crimes, sendo aplicada individualmente, em respeito ao princípio da individualização das penas e da coisa julgada.

Por fim prequestiona, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, negativa de vigência ao artigo 5º, incisos LIV e XXXVI, da CF; artigos 59, 61, inciso I, 64, 68 e 83, todos do Código Penal; bem como os artigos 111 e 112 da LEP.

Em contrarrazões (mov. 70.1), o
p
arquet
pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – SEEU proferiu a decisão com juízo de retratação negativo (mov. 73.1).

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante no id 3460886, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo em execução penal interposto por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
, por inconformismo com a decisão acostada no mov. 36.1 da Execução Penal nº 2000932-87.2021.8.08.0011, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – SEEU, que determinou a retificação do cálculo de pena, para fins de reconhecer que a condição de reincidente do apenado deve incidir sobre todas as condenações, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.

Em razões recursais sediadas no mov. 59.2, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que não seja reconhecida a reincidência como condição pessoal e, por conseguinte, para que seus efeitos não incidam sobre o total de penas dos crimes, sendo aplicada individualmente, em respeito ao princípio da individualização das penas e da coisa julgada.

Por fim prequestiona, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, negativa de vigência ao artigo 5º, incisos LIV e XXXVI, da CF; artigos 59, 61, inciso I, 64, 68 e 83, todos do Código Penal; bem como os artigos 111 e 112 da LEP.

Pois bem. O cerne da questão relaciona-se à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas.

Sobre o tema, embora reconheça a existência de divergência nesta Segunda Câmara Criminal, comungo do entendimento atualmente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência
.

Na hipótese, verifica-se que o agravante possui, em seu desfavor, as seguintes condenações:

Processo nº 0001380-41.2014.8.08.0011, data do fato 01/02/2014, sentença prolatada em 25/04/2019, trânsito em julgado em 02/03/2020 para a defesa e 20/05/2019 para a acusação.

Processo nº 0003031-64.2021.8.08.0011, data do fato 26/04/2021, sentença prolatada em 08/09/2021, trânsito em julgado não consta.

Assim, ainda que reconhecida a primariedade do recorrente em relação ao primeiro fato, a reincidência, posteriormente verificada, influi na totalidade das penas em execução.

Isso porque, como cediço, a unificação das penas implica na obrigatória somatória das penas (artigo 111 da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de recolhimento, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais.

A respeito do tema, colhe-se da lição de Renato Marcão que “
[...]
a reincidência dolosa determina, como se vê, a elevação do prazo mínimo imposto como requisito objetivo. Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso.
[...].
(Curso de Execução Penal. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232)
”.

Assim, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório. 2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas” (HC 307.180/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 711.428; Proc. 2021/0393046-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL. INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (ERESP 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0010438-49.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, no procedimento de unificação das penas, conforme previsto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, é suficiente que apenas uma das condenações conseidere o apenado reincidente para que tal condição se estabeleça sobre todo o processo de execução. 2. Não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes. Este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111, da Lei de Execuções Penais). 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 0012974-33.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada ao entendimento jurisprudencial supra transcrito, do qual comungo.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. 2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.